Tribunal: STF
Processo: ARE 1323270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.para esclarecimentos, sem efeito infringente
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    14 - No caso dos autos, apesar dos contratos terem sido celebrados com pessoas jurídicas diversas do executado originário, a aquisição do fundo de comércio para fabricação industrial de pães da marca FIRENZE é inegável, pois, além da compra do maquinário e do uso da marca do produto, foram utilizadas, ainda que por curto período, as instalações do parque industrial na produção, além do aproveitamento de mão de obra, como da própria clientela que já consumia os produtos da marca.
    15 - Ademais, é possível perceber que o intuito de diluir a operação em contratos com pessoas jurídicas diversas, todas do mesmo grupo familiar, e sem o passivo fiscal deixado pelas demais empresas, foi o de, justamente, transferir o fundo de comércio de fabricação industrial de pães sem cumprimento das obrigações tributárias existentes.
    16 - A partir do estudo realizado por escritório de advocacia para subsidiar a transação ('Projeto Candeia' - 724/733), é possível identificar toda uma operação de transferência patrimonial e criação de pessoas jurídicas destinadas, especificamente, à conclusão da venda do negócio de fabricação de pães sem quitação do passivo fiscal existente, de modo a não ligar alienantes e adquirente ao saldo devedor de grupo econômico e familiar que teve sua personalidade jurídica desconsiderada por abuso e confusão patrimonial.
    17 - Por outro lado, embora o apelante tenha juntado o laudo da auditoria previamente realizada às fls. 112/126, justamente a parte em que constava o histórico da empresa adquirida, com menção aos seus reais proprietários (família 'DE PAULA'), foi intencionalmente omitida pela parte, sendo trazida apenas na resposta da União (fl. 718).
    18 - Ademais, todos os negócios foram concluídos com o Sr. MANOEL FRANCISCO DE PAULA, que atuava como representante, apesar de não constar formalmente como integrante do quadro social de qualquer das empresas envolvidas nas negociações, inclusive com pagamento de parte do preço a pessoas jurídicas diversas, todas do grupo, por ele indicadas.
    19 - Assim, considerando que está provado não apenas o conhecimento do apelante acerca da existência do grupo familiar cuja personalidade jurídica foi desconsiderada em juízo, como também do arranjo orquestrado para ocultar os verdadeiros proprietários da atividade empresarial a ele transferida, não há como ser afastada sua responsabilidade por sucessão em razão da aquisição do fundo de comércio referente ao negócio de fabricação industrial de pães da marca FIRENZE.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente